Tribunal: TJBA
Processo: 8118624-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118624-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODAILTON MELO COSTA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO DPVAT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente, formulado com fundamento em acidente de motocicleta ocorrido em 2017, que lhe causou fratura no punho esquerdo e na perna esquerda. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade para o trabalho ou redução da capacidade laborativa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à concessão de benefício por incapacidade laboral em razão de acidente pessoal; e (ii) estabelecer se é possível utilizar laudo pericial produzido em ação de seguro DPVAT como prova para a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença exige a demonstração da qualidade de segurado, da carência (quando exigida) e da incapacidade temporária para o trabalho, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente pressupõe a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza, a existência de sequelas que reduzam parcialmente a capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a limitação funcional (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

O laudo pericial judicial conclui, de forma clara e fundamentada, que o autor se encontra apto para o exercício de sua atividade habitual (copeiro), sem apresentar incapacidade laboral ou redução de capacidade, embora recomendadas medidas preventivas segundo a NR-17.

A simples existência de lesões corporais ou diagnóstico de fratura consolidada não enseja automaticamente o direito ao benefício, sendo imprescindível a demonstração de limitação funcional com impacto laboral.

O juiz pode deixar de seguir o laudo pericial, mas, em regra, a prova técnica produzida nos autos goza de presunção de confiabilidade, especialmente quando completa, coerente e não contestada de forma substancial.

É inviável a utilização de laudo pericial produzido em ação de cobrança de seguro DPVAT como prova emprestada para fins de concessão de benefício previdenciário, uma vez que tais perícias têm finalidades distintas e não contam com a participação do INSS, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 26, I e III; 42; 59; 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Licia De Castro Laranjeira Carvalho, j. 16/12/2020;

TJBA, APC nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19/08/2020;

TJSC, Ap. Cív. nº 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Baasch Luz, j. 22/08/2017;

TJMS, Ap. Cív. nº 0814925-62.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 31/08/2021;

TRF-4, AC nº 5006549-93.2022.4.04.9999, Rel. Sebastião Ogê Muniz, j. 22/07/2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118624-53.2020
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ODAILTON MELO COSTA
e como apelad
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06